Tribunal: TJDFT
Processo: 0710978-63.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO ENTRE AMIGOS. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. CONVERSAS DO WHATSAPP. VALIDADE. PROVA LEGÍTIMA. ELEMENTO PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS NARRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Resta comprovado o fato constitutivo do direito da autora em ser ressarcida do valor inadimplido pela ré, se os elementos probatórios, incluindo conversas eletrônicas com a ré, transferências bancárias e a outorga de procuração em seu favor, evidenciam a existência de transação de mútuo celebrado entre as amigas, não tendo a ré se eximido do ônus de demonstrar fato impeditivo à pretensão autoral.

2. Em raciocínio diverso àquele aplicado na produção de provas na esfera penal, é válida a veiculação de conversas por meio de aplicativo (WhatsApp) como elemento que corrobora o fato constitutivo alegado, tratando-se de modalidade atípica de prova admitida pela legislação processual civil e com aptidão de influir eficazmente na convicção do julgador (art. 369 do CPC), cuja impugnação deve ocorrer de forma específica, e não genérica, nos limites estabelecidos no art. 436 do Código de Processo Civil.

3. Apelação cível conhecida e desprovida.